Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESPACHANTE. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL ORIUNDO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTATAL. PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra de distribuição do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não tendo o autor se desincumbido do ônus processual de provar o vínculo contratual que alegou existir, bem assim, os termos da relação jurídica formada, inclusive quanto à forma e montante do pagamento alegadamente inadimplido, a rejeição da pretensão formulada no sentido de receber contraprestação é medida impositiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.